Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-85.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005780-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IDALINO PILATTI - CPF: 219.187.089-91 (APELADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), LENIR MATHEUS PILATTI LTDA - CNPJ: 01.037.314/0001-21 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO JULGADOS – REJEIÇÃO – NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONFUSÃO COM MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SINALIZAÇÃO DA PISTA – DANOS MATERIAIS – AVARIAS NO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – JUGAMENTO ULTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS – CABIMENTO –
QUANTUM –
MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, se opostos embargos de declaração contra a sentença, os quais foram rejeitados, tendo em vista a ausência da omissão apontada.

As concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista e, portanto, sua responsabilidade é objetiva.

Em razão da ausência de sinalização de estreitamento de pista na Rodovia BR 163, KM 745, no Município de Sorriso/MT, o autor veio a capotar o veículo no meio da pista, provocando lesão grave, com o esmagamento da sua mão direita.

Não há se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a omissão da requerida/apelante no seu dever de alertar aos usuários das condições potencialmente perigosas existentes na rodovia, foi a única responsável pelo acidente envolvendo os autores.

No tocante ao dano material, se a parte apelante não trouxe nenhum documento (orçamento) para contrapor o documento trazido pelo autor (tabela fipe) pela perda total do veículo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Ao condenar a apelante ao pagamento de lucros cessantes, a título de pensão vitalícia, na razão de 01 (um) salário-mínimo até que o recorrido complete 75 (setenta e cinco) anos, a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, já que o pedido de pensionamento limitou-se à idade de 73 (setenta e três) anos de idade. Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto para adequação ao pedido inicial.

Resta evidente a ocorrência dos danos morais, porquanto estes decorrem do fato em si
(in re ipsa)
, aqui retratado pelo acidente sofrido pelo autor em decorrência da ausência de sinalização na pista, infortúnio que lhe causou angústia, sofrimento com as lesões, sem contar o abalo emocional vivenciado.

Considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, o
quantum
indenizatório arbitrado, a saber R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se revela adequado, pois cumpre sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido, de modo que deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO ESTE S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes em decorrência de acidente de trânsito
ajuizada por
IDALINO PILATTI e LENIR MATHEUS PILATTI
, para condenar a requerida, nos termos do art. 487, I, do CPC/15:

a) a título de danos materiais, o montante equivalente a R$ 67.159,49 (sessenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos);

b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, a título de pensão vitalícia, fixado em 01 (um) salário-mínimo mensal, desde a data do evento danoso, a ser pago em uma única parcela, nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, até que complete 75 (setenta e cinco) anos – (expectativa de vida pelo IBGE);

c) ao pagamento de danos morais, no montante equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a devida correção monetária, mas juros legais a partir do julgamento, a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, até a nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E, bem como aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança, a partir da citação válida.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC/15.

Inconformada com a sentença, sustenta a apelante, em preliminar, nulidade da sentença por não ter havido decisão acerca dos embargos de declaração opostos, e por ter sido o julgamento
ultra petita.

No mérito, sustenta que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da requerida que tenha nexo de causalidade com os alegados danos.

Aduz que não há se falar em responsabilidade objetiva, vez que se trata de culpa exclusiva da vítima, além de que não há prova da invalidez do autor, razão pela qual não deve haver qualquer indenização.

Discorre sobre a improcedência da indenização por danos materiais, sob o fundamento de que não há qualquer prova nos autos quanto a suposta perda total do bem.

Relata que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixados de indenização por dano moral não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa do autor, sendo necessária sua redução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

As contrarrazões foram juntadas no ID nº 134839740, pelo desprovimento do recurso.

De se destacar que o feito primeiramente foi distribuído para a Câmara de Direito Público e Coletivo, contudo, concluiu-se pela competência da Câmaras Isoladas de Direito Privado (ID nº 170891175, razão pela qual foi redistribuído para esta Câmara.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR – NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO JULGADOS

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos deveriam ter sido julgados.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que os embargos declaração opostos pela apelante no ID nº 134839723, foram devidamente apreciados pelo juízo
a quo
, os quais foram rejeitados, conforme decisão juntada no ID nº 134839735.

No caso, a d. juíza singular esclareceu que não houve omissão a ser sanada. Desta feita, não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO “ULTRA PETITA”

A apelante suscita a preliminar de julgamento
ultra petita
, sob o argumento de que a sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de lucros cessantes, a título de pensão vitalícia, na razão de 01 (um) salário-mínimo, até que o recorrido complete 75 (setenta e cinco anos).

Contudo, conforme se infere da petição inicial, o pedido de pensionamento limita-se à idade de 73 (setenta e três) anos de idade.

Tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
IDALINO PILATTI e LENIR MATHUES PILATTI
ajuizaram
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessanttes em decorrência de acidente de trânsito
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
aduzindo, em apertada síntese, que na data de 22/09/2016, o primeiro requerente conduzia o veículo pela Rodovia BR 163, quando, por volta das 18h40, na altura do KM 745, no município de Sorriso/MT, perdeu o controle do veículo após um estreitamento de pista não sinalizado, vindo a capotar no meio da pista.

Sustentaram que fora socorrido pela requerida, levando ao hospital, com trauma por esmagamento da mão direita, sendo submetido a cirurgia de urgência e o caminhão deu perda total.

Aduziram que a culpa pelo acidente foi única e exclusivamente da concessionária pela falta de sinalização na rodovia BR 163, KM 745.

Relataram que o evento resultou na incapacidade laboral do autor IDALINO por mais de 90 (noventa) dias, respaldado pelo laudo emitido pelo médico.

Ao final, requereram a procedência da ação, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

O i. magistrado Dr. Alexandre Eilas Filho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A relação jurídica existente entre as concessionárias e seus usuários deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. As concessionárias de serviço rodoviário assumem o papel de fornecedoras, na medida em que prestam serviços de forma habitual e remunerada a um número indeterminado de pessoas que, nada mais são do que consumidores.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça já de forma consolidada:

"CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I -
De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista
. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial conhecido e provido."

( REsp 687.799/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 30/11/2009) destaquei

Em se tratando de uma relação consumerista, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor frente aos danos causados ao seu consumidor. Vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Reforçando a responsabilidade objetiva da apelante, na qualidade de concessionária de serviços públicos, dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos caos de dolo ou culpa."

Da análise do feito, observa-se que em 22/09/2016 na BR 163, KM 745, na cidade de Sorriso/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela autora/apelada, constando do Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Sorriso-MT, no KM 745 da BR 163, sentido decrescente, constatamos através dos vestígios e declarações de testemunhas que o V1 M Benz/Is 1935, placa KAN9600-MT, cor branca, tracionando o veículo REB/KRONCE CA 123 CG27, cor branca, conduzido por Idalino Pilatti, CPF 219.187.089-91, após o estreitamento da pista ficou com os dois pneus fora desta e quando forçou o veículo para voltar para a faixa perdeu o controle do mesmo e tombou no meio da pista ficando na posição transversal em relação a esta interditando os dois sentidos da via. O condutor foi socorrido pela equipe da ambulância da rota do oeste para o hospital regional de Sorriso/MT e lá foi submetido ao teste de etilômetro apresentando resultado de 0,00 mg/1 de ar expedido dos pulmões”
(ID nº 134837862 – Pág.1)

In casu
, ao analisar o CROQUI do Boletim de Acidente de Trânsito, observa-se que o veículo dos autores/apelados,
após um estreitamento de pista, veio a capotar no meio da pista.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
bem entendeu pelas provas produzidas nos autos que restou configurado nos autos o ilícito, que provocou lesão grave, com o esmagamento da mão direita do requerente, causando-lhe dor, angústia e sofrimento, inclusive pela redução de sua capacidade laborativa, com repercussão negativa na sua esfera subjetiva de direitos.

Como se vê, no momento do acidente, não havia qualquer sinalização indicando estreitamento de pista na Rodovia BR 163, KM 745, no Município de Sorriso/MT. Vejamos (ID nº 134837898 – Pág. 3 e Pág. 4):

Logo, de afastar a alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a omissão da requerida/apelante no seu dever de alertar aos usuários das condições potencialmente perigosa existente na Rodovia BR 163, KM 745, foi a única responsável pelo acidente envolvendo os autores/apelados.

Ademais, em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado.

No caso, o evento danoso restou evidenciado através do Boletim de Acidente de Trânsito. O dano, por sua vez, é inquestionável, ante os relatórios médicos atestando as lesões sofridas pelo autor em sua mão direita, em especial o relatório clínico de ID nº 134837870.

Desta forma, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e o comportamento da concessionária que deixou de proceder a devida sinalização da pista.

Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da reparação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA E DE BOAS CONDIÇÕES DA PISTA NO TRECHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
- A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado - Cabe a concessionária a prova de adequada sinalização e das boas condições da pista no trecho em que ocorreu o acidente, diante da afirmação de que a perda do controle do veículo se deu em razão de deficiência na prestação de tais serviços - Não demonstradas causas que possam eximir a concessionária do dever reparatório, a reparação pelos danos materiais e morais é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000221262082001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022) destaquei

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que o acidente decorreu da desídia da agravante, tendo em vista a ausência de sinalização no local do acidente, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos sofridos pelo agravado, sendo que a agravante não trouxe qualquer elemento capaz de reformar a decisão agravada, sendo, portanto, a manutenção a medida que se impõe.

(N.U 0000945-74.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019) destaquei

No tocante ao dano material, em que pese tenham os autores/apelados comprovado as avarias no veículo através de fotos (ID nº 134837863), não demonstraram se houve a perda total do veículo, haja vista que o próprio Boletim de Acidente de Trânsito retratou que os danos ocorridos no veículo foram de média monta. Confira (ID nº 134837862 – Pág. 3):

Contudo, a parte apelante não trouxe nenhum documento (orçamento) para contrapor o documento trazido pelo autor (tabela fipe), razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por outro lado, a mesma coisa não se pode dizer quanto à pensão mensal vitalícia, haja vista que a sentença recorrida, ao condenar a apelante ao pagamento de lucros cessantes, a título de pensão vitalícia, na razão de 01 (um) salário-mínimo, até que o recorrido complete 75 (setenta e cinco) anos, incorreu em julgamento ultra petita, já que o pedido de pensionamento limitou-se à idade de 73 (setenta e três) anos de idade.

Senão vejamos (ID nº 134837853):

Assim, deve ser reformada a sentença para que a pensão vitalícia esteja limitada à 73 (setenta e três) anos de idade.

No tocante à indenização por danos morais, deveras resta evidente a sua ocorrência, porquanto estes decorrem do fato em si
(in re ipsa)
, aqui retratado pelo acidente sofrido pelo autor em decorrência da ausência de sinalização na pista, infortúnio que lhe causou angústia, sofrimento com as lesões na mão, sem contar o abalo emocional vivenciado.

No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, o
quantum
indenizatório arbitrado, a saber R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante, e nem irrisório, na medida em qual tal valor se revela adequado, pois cumpre sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido, de modo que deve ser mantido.

Com estas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para que a pensão vitalícia se limite à idade de 73 (setenta e três) anos, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023